Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713243-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDA BARBOSA VELOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO À agravante para juntar os três últimos contracheques, (CPC 1.017, I), sob pena do recurso não ser conhecido. Após, conclusos. Notifique-se. Brasília, 29/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR